Tribunal: CARF
Processo: 16682.900675/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900675/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.584 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
BNDES PARTICIPAÇÕES SA BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido. Inteligência da Sumula CARF no 177. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900675/2014-72
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900675/2014-72

Relatório
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensações apresentadas por
meio dos PER/DCOMP 22978.04969.250213.1.3.03-0332 e 24622.93088.250313.1.3.03- 0209
através dos quais a interessada pleitea compensar crédito que alega possuir de saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 20.649.746,40 relativo ao exercício de 2012, ano-calendário 2011 com débitos
neles declarados
O motivo do não reconhecimento do direito creditório, conforme Análise do Crédito,
parte integrante do Despacho Decisório em questão, foi a não confirmação das estimativas mensais
de julho/2011 e outubro/2011, compensadas por meio de DCOMP
Cientificada do referido Despacho em 14/05/2014 (cópia do A.R. - fl. 102),
apresentou a interessada, em 02/06/2014 (fl. 49), a manifestação de inconformidade de fl. 51/66,
juntamente com os documentos de fl. 67/84, na qual alega, em síntese, que:

a) O valor de R$ 29.957.019,40, correspondente a pagamento de estimativa de
CSLL
mediante
DCOMP
no
20590.92969.230811.1.3.02-2871
e
42547.55959.221111.1.3.02-6050 de saldo negativo de IRPJ e de CSLL de
período anterior (AC 2010), foi glosado pelo preparador por estarem
pendentes de homologação essas duas DCOMP nos processos no
16682.903688/2013-12 e 16682.902013/2013-56;
b) Todavia, é incabível que neste processo se queira julgar outra DCOMP que está
sendo discutida em processo próprio e específico;
c) Desde logo, o contribuinte pode utilizar esse crédito de saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL para pagamento de quaisquer outros tributos administrados pela Receita
Federal, sem a necessidade de que esse crédito já tenha sido objeto de análise e
validação pelo fisco;

Em 22 de abril de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio. Do mesmo
modo, a existência de reiteradas decisões judiciais sobre determinada matéria não
autoriza a adoção do entendimento nelas expresso na esfera administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2012
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900675/2014-72

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
As estimativas mensais cujas compensações não foram homologadas pela
Administração não contribuem para a formação do Saldo Negativo apura-do na DIPJ
anual. Contrariamente, contribuirão para a formação do referi-do saldo as estimativas
cujas compensações já foram homologadas por de-cisão proferida em outro processo
administrativo.

Cientificada (fls. 195) , a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
198/226, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto trata-se de compensação de saldo negativo formado por
estimativas não homologadas. Em sua impugnação a ora Recorrente as compensações não
homologadas devem ser objeto de processos de cobrança próprios, não podendo afetar a presente
compensação, sob pena de cobrança em duplicidade.
A decisão recorrida indeferiu o pedido por entender que não há como considerar
as estimativas compensadas na composição do saldo negativo em face da possibilidade de
revisão do ato administrativo. Confira-se:

De acordo com o Despacho Decisório proferido pela DEMAC/RJO (fl. 98), as referidas
DCOMP não foram homologadas tendo em vista não ter sido apurado saldo negativo de
CSLL relativo ao ano-calendário de 2011 disponível. O não reconhecimento do direito
creditório pleiteado, conforme Análise do Crédito, parte integrante do Despacho
Decisório em questão, decorreu da não confirmação das estimativas mensais de
julho/2011 no valor de R$ 16.889.155,80 e de outubro/2011 no valor de R$
13.067.863,64, compensadas por meio das DCOMP 22605.52094.100512.1.7.02-0030 e
42547.55959.221111.1.3.03-6050, respectivamente (fl. 100).
Passa-se, portanto, ao exame das parcelas não confirmadas no Despacho Decisório.
No que tange à estimativa relativa ao período de julho/2011, cabem as seguintes
considerações.
De acordo com o Acórdão 12-71.897 – 15a Turma da DRJ/RJ1, de 15 de janeiro de
2015, proferido nos autos do Processo Administrativo 16682.903688/2013-12 (cópia às
fl. 111/118), foi dado provimento parcial à manifestação de inconformidade, no sentido
de: a) reconhecer em favor da Interessada, um direito creditório adicional de R$
26.135.298,94, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010; e b)
homologar as compensações dos débitos remanescentes informados nas DCOMP de no
22605.52094.100512.1.7.02-0030 e de no 06690.35933.210911.1.3.02-7740 até o limite
do referido crédito.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900675/2014-72

Em consulta aos sistemas informatizados da RFB (fl. 119/132), verifica-se que o direito
creditório reconhecido por meio do Acórdão anteriormente citado foi suficiente para
homologar integralmente a DCOMP 22605.52094.100512.1.7.02-0030, encontrando-se,
portanto, o débito de estimativa de CSLL de julho/2011 (cód. Receita 2484 – período
apuração 01/07/2011 – vencimento 31/08/2011) no valor de R$ 16.889.155,80 quitado
por compensação.
Assim, confirma-se a parcela de R$ 16.889.155,80 na composição do crédito informado
no PER/DCOMP.
Por sua vez, quanto à estimativa relativa ao período de outubro/2011, constata-se o que
segue.
De acordo com o Acórdão 12-71.896 – 15a Turma da DRJ/RJ1, de 15 de janeiro de
2015, proferido nos autos do Processo Administrativo 16682.902013/2013-56 (cópia às
fl. 133/141), foi negado provimento à manifestação de inconformidade, no sentido de:
não reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2010; e não homologar as DCOMP de no 13031.19010.210911.1.3.03-
2097, 24663.43889.191011.1.3.03-0509 e 42547.55959.221111.1.3.03-6050, todas
lastreadas no referido crédito.
Impende salientar que, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que
o referido PA encontra-se, nesta data, aguardando julgamento do Recurso Voluntário no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, tendo em vista a estimativa de CSLL de outubro de 2011 no valor de R$ de R$
13.067.863,64 ser objeto da DCOMP 42547.55959.221111.1.3.03-6050, a compensação
do referido débito continua na situação de “não homologada”.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega que o não reconhecimento
do saldo negativo em razão da existência de compensações de estimativas não
homologadas acarreta a dupla cobrança do mesmo débito. Argumenta que, em casos
como este, as estimativas devem ser sempre computadas no saldo negativo, tendo em
vista que, ainda que não seja reconhecida a compensação administrativamente, a
Fazenda pode exigir o débito correspondente através de execução fiscal ajuizada em
face do contribuinte. Salienta que esta orientação já consta da Solução de Consulta
Interna COSIT no 18, de 13/10/2006.
(...)

Do exposto, conclui-se por dar provimento parcial à manifestação de inconformidade,
no sentido de: a) reconhecer o direito creditório no valor de R$ 7.581.882,76 (sete
milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis
centavos) referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2011; e b)
homologar
as
DCOMP
22978.04969.250213.1.3.03-0332
e
24622.93088.250313.1.3.03-0209 até o limite do referido crédito reconhecido

Todavia, não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de
débito em duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se
não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é
intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900675/2014-72

Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900675/2014-72

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 262
DF CARF MF
Original